Tribunal: STF
Processo: HC 67688
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO FATO DE TER
SIDO DESENTRANHADA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL PETIÇÃO FIRMADA PELO RÉU
QUE NÃO E ADVOGADO HABILITADO, E QUE TINHA DEFENSOR DATIVO.
PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS SE FAZ COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
NA IMPRENSA OFICIAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.